Tribunal: TJPA
Processo: 0807144-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807144-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: MANOEL RENATO SIMITH DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. ENCERRAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru/PA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por entender que a decisão atacada — que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório e RPV — possui natureza de sentença, encerrando a fase executiva, sendo, portanto, recorrível por apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou RPV e extingue a execução, ou se o recurso adequado é a apelação, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que decisão que homologa cálculos, determina expedição de precatório ou RPV e extingue a execução tem natureza de sentença, sendo impugnável por apelação (art. 1.009 do CPC).
4. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro crasso, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. A decisão impugnada seguiu jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA, inexistindo fundamentos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

6. Não se examinam as alegações de mérito quanto ao direito à progressão funcional, diante da ausência de conhecimento do recurso de agravo de instrumento originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou RPV e extingue a execução é a apelação.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro crasso, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009; 932, III; 1.021, § 3º; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Processo 9648980, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 23.05.2022, DJe 02.06.2022; TJPA, Processo 6179576, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 30.08.2021, DJe 01.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807144-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA

AGRAVADA:
MANOEL RENATO SIMITH DE SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26195209)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24902117, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por identificar o condão de encerramento na decisão interlocutória proferida que declarou a expedição do precatório e RPV na ação de cumprimento de sentença de origem.

Em síntese, o agravante aduz que pela ausência de avaliação de desempenho, não cabe a progressão funcional vertical do servidor. A inexistência da avaliação de desempenho do servidor não capacita o Poder Judiciário conceder a progressão vertical forçadamente, pois sequer existe a comprovação do merecimento do autor, pois a promoção por mérito remete a critérios de avaliação taxativos.

Alega que, na hipótese dos autos, precisamente no período de pandemia da COVID-19, suspendeu-se toda e qualquer contagem de tempo de serviços para a concessão de efeitos financeiros, até mesmo as progressões funcionais, pois foi o que estabeleceu o artigo 8º, Inciso I, da Lei complementar nº 173/2020, especialmente no interstício de 2020 a 2021 onde foi declarada calamidade pública.

Assim, o vício que macula o ato nulo seria de tal gravidade à vista do ordenamento jurídico que a nulidade pode ser decretada ex officio pelo juiz, não lhe sendo permitido supri-la, ainda que a requerimento das partes, alegando ser perfeitamente cabível a aplicação, ao presente caso, da Súmula 473 do STF. Assim, em 2023, no julgamento da Reclamação Constitucional nº 61.246/SP pelo Min. Alexandre de Moraes, ficou assentado o entendimento que o tempo de serviço durante a pandemia, em especial o período de vigência da LC 173/2020, não conta para fins de concessão de adicional

Elencar que, além das questões acima relatadas, verifica-se que a pretensão é inconstitucional/ilegal, também, por não ter considerado o princípio da razoabilidade e as regras atinentes a responsabilidade fiscal e gestão pública. Isto porque a pretensão ignora os impactos orçamentários que podem decorrer do reconhecimento do direito a progressão, ou seja, de que é quase impossível de se conciliar o pagamento da referida vantagem com os limites da lei de responsabilidade fiscal de gastos com servidor e com as normas sobre gestão pública responsável.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 26369877), na ocasião o agravado expõe que, a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a expedição de precatório e RPV, reforçando sua natureza de sentença, ensejando o efetivo término de tal fase processual. Depreende-se, então, a extinção da fase de cumprimento de sentença, não cabendo o manuseio do recurso de agravo de Instrumento na espécie.

Por fim, requereu o não provimento do presente agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por identificar o condão de encerramento na decisão interlocutória proferida que declarou a expedição do precatório e RPV na ação de cumprimento de sentença de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24902117):

“(...)
DECIDO

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a expedição de precatório e RPV em favor da agravada e de seu patrono, reforçando sua natureza de sentença, ensejando o efetivo término de tal fase processual.

Depreende-se, então, a extinção da fase de cumprimento de sentença, não cabendo o manuseio do recurso de agravo de Instrumento na espécie.

Oportuno destacar que este Tribunal, inclusive este Relator, vinha seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso cabível contra decisões homologatória de cálculos em fase de cumprimento de sentença sem extinção da execução era o agravo de instrumento, contudo em decisões recentes e reiteradas, em recursos especiais oriundos do TJPA, o Tribunal da Cidadania tem se posicionado pelo cabimento do recurso de apelação em situações em que as decisões combatidas se assemelham a dos autos, não cabendo falar em fungibilidade recursal por se tratar de erro crasso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. (...)

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Em igual direção tem se apresentado a jurisprudência mais recente do TJPA:

EMENTA: AGRAVO INTERNOCONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU OAGRAVO DE INSTRUMENTOEM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO.INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-02)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA). 2. Ainda que o juízo a quo tenha nomeado o ato como "decisão interlocutória", o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV.

3. Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179576, 6179576, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-01)

Destarte, configurado o erro grosseiro e sendo incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido (Nessa direção: AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Quatipuru por incabível na espécie.
(...)
”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado suficientemente os pontos realmente importantes para a interpretação dos argumentos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de agravo de instrumento, resta cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de não conhecer do recurso de agravo de instrumento.

É de comum ciência que, conforme entendimento do STJ, a decisão que determina a expedição de precatório e RPV, enseja no encerramento da fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, não cabe agravo de instrumento, mas apelação.

Segue jurisprudência do STJ quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855 .034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019 .3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Do mesmo modo que não há o que se falar em fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro crasso, e este não pode embasar a recepção do agravo de instrumento como apelação.

Quanto ao mérito, não sendo conhecido o recurso gerador deste agravo interno, não se pode analisar os argumentos de mérito, por não haver possibilidade de mudança do entendimento.

Dito isso, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto anteriormente, é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24902117, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025